Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. EXCLUSÃO.
I – As verbas de caráter indenizatório, não decorrentes dos rendimentos ordinários do devedor, não compõem a base de cálculo dos alimentos.
II - Agravo de instrumento provido.